Tribunal: TJSP
Processo: 2234616-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Pleito de expedição de ofício para imediata penhora de recebíveis – Medida que não se afigura razoável – Hipótese em que foi nomeada administradora judicial justamente para atuar na penhora de recebíveis, a quem incumbe solicitar as medidas necessárias para o fim colimado – Decisão mantida – Recurso não provido.